Tribunal: TJDFT
Processo: 0737161-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737161-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR GONCALVES DE OLIVEIRA, FABIANA GONCALVES DA SILVA, ZELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CAROLINA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELMA GONCALVES DE OLIVEIRA, GILDAZIO GONCALVES DE OLIVEIRA, JAIME GONCALVES DE OLIVEIRA, TANIA GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO MAURICIO PINHEIRO, PEDRO FERNANDO FONSECA DA COSTA PEREIRA, COTELB TELECOMUNICACOES LTDA - ME RÉU ESPÓLIO DE: RENATO TOMITA HAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS contra decisão da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra PAULO MAURÍCIO PINHEIRO, PEDRO FERNANDO FONSECA DA COSTA PEREIRA, COTELB TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME e RENATO TOMITA HAMA, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC-JUD (ID 246010100). Em suas razões (ID 75788203), sustentam que: 1) esgotaram as tentativas de localização de bens dos executados; 2) solicitaram ao juízo a pesquisa no sistema CRC-JUD da certidão de casamento do executado Paulo Maurício; 3) o juízo entendeu que a medida prescinde da tutela jurisdicional; 4) a CRC-JUD tem como objetivo viabilizar o acesso direto aos dados do registro civil por parte do Poder Público; 5) os agravantes são beneficiários da justiça gratuita; 6) a condição dos agravantes autoriza que o juízo realize a pesquisa diretamente; 7) este Tribunal tem entendido que é possível a realização da pesquisa pelo Poder Judiciário quando a parte requerente é beneficiária da justiça gratuita. Requerem a antecipação da tutela para realizar a pesquisa da certidão de casamento do devedor. No mérito, a reforma da decisão nos termos requeridos. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, os recorrentes não demonstraram excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. Os agravantes não apresentaram qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos agravantes em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator